Tribunal: TJMT
Processo: 1029763-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029763-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), SAMUEL VASCONCELOS DE PAULA - CPF: 052.601.741-43 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE CARINE NEKEL DIAS - CPF: 046.065.781-06 (VÍTIMA), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. lesão corporal [contra a mulher, por razões do sexo feminino], em ambiente doméstico.
prisão preventiva substituída por cautelares alternativas
. ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por razões do sexo feminino], em ambiente doméstico visando a revogação da prisão preventiva.

ii. Questão em discussão

Há três questões:

1) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) condições pessoais favoráveis; 3) suficiência de medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica.

Sopesadas as particularidades do caso concreto [ausência de temor da vítima retratada em declaração; condições pessoais favoráveis; possibilidade de regime inicial diverso do fechado], as medidas cautelares alternativas afiguram-se suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para
substituir a prisão preventiva
do paciente por
medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva, no âmbito da violência doméstica, pressupõe demonstração concreta de risco à integridade da vítima, não bastando a gravidade abstrata do delito.

A declaração da vítima favorável à soltura do paciente, aliada aos predicados pessoais, autoriza a substituição da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13° c/c Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC N.U 1019723-73.2021.8.11.0000 - Rel.: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021;

STJ, HC 332.306/SP; TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000 - Rel.: Marcos Machado -

Primeira Câmara Criminal - 09.3.2020;

HC 118425/2016 - Rel. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.9.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029763-12.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
MATUPÁ

IMPETRANTE(S): JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE(S): SAMUEL VASCONCELOS DE PAULA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
SAMUEL VASCONCELOS DE PAULA

contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de incidente processual (PJe NU 1001473-42.2024.8.11.0111), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, lesão corporal [contra a mulher, por razões do sexo feminino], em ambiente doméstico - art. 129, § 13°, do CP, c/c. Lei n° 11.340/2006 - (ID 246931690).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita de empresário/comerciante; 3) seriam suficientes as cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 246931690), com documentos (IDs 246931692 a 246933190)

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 247633688).

A 8a Procuradoria Geral de Justiça criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Violência doméstica – paciente indiciado pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito familiar – presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – indícios suficientes de autoria e materialidade – inviabilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão – concessão de liminar indeferido – pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 251580699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
[...]A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [paciente que teria agredido a vítima, que está gestante, com socos/murros em seu rosto, que a deixou sangrando].

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica (TJMT, HC N.U 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Todavia, trata-se do primeiro registro de violência intrafamiliar entre o paciente

e a vítima, uma vez que não havia imposição de medidas protetivas anteriores ao fato.

Ademais, a própria vítima Viviane Karine Nekel Dias declarou, na Delegacia, que visava que o paciente fosse ‘liberado’ para voltar para casa, ‘principalmente por causa das crianças’, bem como externalizou que não deseja medidas protetivas de urgências contra a paciente, tampouco quis representá-lo criminalmente, tendo assinado Termo de Renúncia n. 2024.16.484730 (ID 246933190 - fls. 22).

Sob essa ótica, a custódia cautelar não se faz necessária para proteção da integridade física/psicológica da ofendida, como apontado pelo Juízo singular, notadamente porque a própria vítima manifestou a vontade de que o paciente retornasse ao lar.

Além disso, o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, tem duas filhas [de 8 (oito) e de 10 (dez) anos de idade], endereço certo [Rua 8, n. 1629, Bairro Jardim das Flores, na cidade de Matupá/MT – CEP 78525000], ocupação lícita de empresário/comerciante e apresentou o endereço da empresa [Av. Victor Fidelis Donini, n. 919, sala 2, Centro, em Matupá/MT - CEP 78525000 – ID 246933157].

No contexto, não há como dizer que a aplicação das medidas cautelares seja insuficiente para resguardar igualmente a ordem pública.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019), o que não se observa no caso.

No mesmo sentido: ‘A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal’ (STJ, HC 332.306/SP)’ (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Outrossim, a manutenção da custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, especialmente ao considerar que o delito atribuído é apenado com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, o que conduziria, em caso de condenação, ao provável cumprimento de eventual pena em regime aberto, por se tratar de paciente primário.

[...]Destarte, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública.
(ID 247633688)

Para o caso, aplicou-se seguinte julgado desta e. Câmara:

“O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.”
(HC 118425/2016,

Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,

2.9.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: de
“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo. d) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; e) não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); e f) Não se envolver em outro fato ilícito”
(CPP, art. 319, I, II e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024